Tribunal: TJSP
Processo: 1019851-18.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Ribeirão Preto. Pedido para que seja declarada a vigência da LCM no 2.294/2008, afastando-se o disposto no Termo de aditamento de acordo judicial firmado pelo Sindicato da categoria no processo no 0020149-81.2005.8.26.0506. Extinção do processo sem resolução do mérito. Manutenção. Eventual impugnação ao termo de aditamento homologado judicialmente que deverá

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Ribeirão Preto. Pedido para que seja declarada a vigência da LCM no 2.294/2008, afastando-se o disposto no Termo de aditamento de acordo judicial firmado pelo Sindicato da categoria no processo no 0020149-81.2005.8.26.0506. Extinção do processo sem resolução do mérito. Manutenção. Eventual impugnação ao termo de aditamento homologado judicialmente que deverá se dar pela via própria, na qual poderá ser provada eventual simulação na representação pelo Sindicato. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019851-18.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
VERA LUZIA SILVA CARVALHO, MAGALI CAMACHO GARCIA, MARIA
LÚCIA DE PAULA LEITE CAMARGO, ROSA MARIA HOMSI RICHTER e
MARIA NAIR MARQUES REBELO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019851-18.2018.8.26.0506 -Voto no 14164
2
Apelação Cível no 1019851-18.2018.8.26.0506
Apelantes: Vera Luzia Silva Carvalho, Magali Camacho Garcia, Maria Lúcia
de Paula Leite Camargo, Rosa Maria Homsi Richter e Maria Nair Marques
Rebelo
Apelado: Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 14164
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Ribeirão Preto. Pedido para que seja declarada a vigência
da LCM no 2.294/2008, afastando-se o disposto no Termo
de aditamento de acordo judicial firmado pelo Sindicato da
categoria no processo no 0020149-81.2005.8.26.0506.
Extinção
do
processo
sem
resolução
do
mérito.
Manutenção. Eventual impugnação ao termo de aditamento
homologado judicialmente que deverá se dar pela via
própria, na qual poderá ser provada eventual simulação na
representação pelo Sindicato. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Vera Luzia
Silva Carvalho e outras em face da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto, por meio da qual buscam, as autoras, a declaração de vigência da
Lei Municipal no 2.294/08 e a aplicabilidade do acordo judicial para fins
de cálculo dos juros devidos.
Contestação às fls. 68/78, seguida de réplica (fls.
100/111).
Em julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do
CPC), a sentença de fls. 387/388 julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita.
Inconformadas,
as
autoras,
ora
apelantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019851-18.2018.8.26.0506 -Voto no 14164
3
interpuseram recurso de apelação (fls. 402/415), alegando, em síntese:
(i) que o aditamento ao acordo firmado do processo no 1.221/2005, o
qual culminou na Lei Complementar no 2.294/2008, alterada
posteriormente pela LCM 2.520/2012, é nulo, pois não houve a
anuência expressa e individual de todos os servidores beneficiados; (ii)
que há limites à substituição processual dos sindicatos, que não abrange
os poderes especiais previstos no art. 105 do CPC; (iii) que a
jurisprudência possui entendimento no sentido de que o substituto
processual não possui atuação ilimitada, sofrendo restrição quanto aos
atos de disposição de direito material; (iv) que a Prefeitura, ao deixar de
pagar os juros de 0,5% ao mês, viola o princípio da legalidade, já que o
aditamento do acordo, que culminou na LCM no 2.520/2012, não
contou com a anuência expressa e individual dos servidores, nos termos
de dispositivo legal não revogado; e (v) que a Operação Sevandija
apurou que a assembleia convocada pelo Sindicato foi simulada, em
benefício da patrona do sindicato.
Requerem as apelantes, ao final, a reforma da
sentença, para que seja declarada a vigência da LCM no 2.294/2008,
com a incidência dos juros de 0,5% ao mês e o pagamento das
diferenças.
Contrarrazões às fls. 420/428.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 416/417),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019851-18.2018.8.26.0506 -Voto no 14164
4
razão pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma
dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Extrai-se dos autos que a autoras são servidoras
públicas municipais, beneficiárias do acordo judicial firmado no
processo no 1.221/05 (0020149-81.2005.8.26.0506), o qual culminou
com a edição da Lei Complementar Municipal no 2.294/08, referente ao
pagamento de diferenças salariais de 28,35%, geradas quando da
implantação do Plano Collor (fls. 79/80).
Segundo constava na redação original da lei, eram
condições do acordo: (i) aplicação de juros no percentual de 0,5% ao
mês; (ii) concordância expressa e individual de cada servidor que aderir
ao acordo; e (iii) pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas
consecutivas, corrigidas anualmente a partir da data do primeiro
pagamento, acrescido de juros de 0,5% ao mês.
Alegam as autoras que, em 2012, foi feito um
aditamento do acordo, que culminou na edição da LCM no 2.520/2012,
que alterou a redação do art. 2o, IV, da LCM no 2.294/08, para suprir a
obrigação da Municipalidade de pagar os juros de 0,5% ao mês. Por
conta disso, a partir de 2013, a Prefeitura deixou de pagar os referidos
juros.
Alegam, no entanto, que o referido aditamento é nulo,
pois não contou com a anuência expressa e individual dos servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019851-18.2018.8.26.0506 -Voto no 14164
5
beneficiados, em desrespeito ao art. 2o, III, da LCM no 2.294/08, que
continuou vigente mesmo após as alterações advindas com a LCM no
2.520/2012.
Ao extinguir o processo sem resolução do mérito,
entendeu o juízo “a quo” que houve inadequação da via eleita, uma vez
que “o que se visa, a bem da verdade, é a declaração de nulidade do
art. 1o da Lei Complementar Municipal no 2.520/12, com o fim de
restabelecer os termos da Lei Municipal no 2.294/08. Todavia, o autor
não tem interesse de agir quanto ao pedido de anulação do acordo
judicial, que deve ser pleiteado em sede de ação anulatória, porque há
decisão judicial homologatória com trânsito em julgado (art. 966, §4o,
do Código de Processo Civil)” (fls. 387).
Ademais, entendeu que a LCM no 2.520/2012 não
padece de vício formal, já que o sindicato, que tinha poderes para atuar
em nome de seus representados, supriu a necessidade de anuência dos
seus representados. Por fim, assentou que “houve a promulgação da Lei
Complementar no 2.816/17 que autorizou a celebração de novação da
dívida com os servidores municipais, especificamente em relação aos
débitos objetos do proc. 0051085-21.2017.8.26.0506 (3006/07), com
convocação pessoal e espontânea para adesão ao novo acordo” (fls.
388).
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019851-18.2018.8.26.0506 -Voto no 14164
6
O recurso não comporta provimento.
As apelantes afirmam que “o ponto nevrálgico da
presente lide, portanto, é o fato de que, para a celebração de um 'novo'
acordo (ou aditamento deste, no caso) havia a exigência legal,
conforme previsão da própria Lei Municipal no 2.294/2008, mantida
pela Lei no 2.520/2012, da anuência expressa e individual de todos os
servidores beneficiados, o que não foi respeitado, uma vez que esses
servidores (dentre eles as ora apelantes) não concordaram com o
aditamento” (fls. 406).
No entanto, diante da homologação judicial do termo
de aditamento (Processo no 0020149-81.2005.8.26.0506), é certo que
sua impugnação deve se dar pela via adequada, por meio da qual poderá
ser questionada eventual simulação da representação processual,
conforme alegado pelas apelantes.
Note, ademais, que tanto o acordo inicial, em 2008,
quanto seu aditamento, em 2012, foram celebrados no âmbito judicial,
havendo legitimidade extraordinária do Sindicado para representação
dos servidores beneficiados, inclusive por meio de ata da assembleia
geral extraordinária. Nesse sentido, eventual questionamento sobre
simulação/fraude na representação processual e formalização do termo
de aditamento também deverá ser tratada em ação própria, com tal
entidade no polo passivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019851-18.2018.8.26.0506 -Voto no 14164
7
Assim dispõe o art. 178 do Código Civil:
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para
pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de
perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio
jurídico;
III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a
incapacidade.
Sendo assim, antes de pleitear o pagamento dos
valores com a incidência dos juros de que dispunha a LCM no 2.294/08,
devem as apelantes, por meio de ação própria, pleitear a anulação do
negócio jurídico, em virtude da alegada simulação/fraude na
representação processual.
Portanto, correto o entendimento do juízo “a quo” que
extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Assim já decidiu este E. Tribunal:
JULGAMENTO CITRA PETITA. Inocorrência. A
sentença decidiu a lide nos termos do pedido.
Fundamentação concisa que não se confunde com falta
de fundamentação. Preliminar rejeitada. SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS. Termo de aditamento de
acordo judicial firmado pelo Sindicato. Pretensão de
anular dispositivo legal, sob o argumento de vício na
representação processual do sindicato. Impossibilidade.
Atuação regular do substituto processual. Anuência do
aditamento dada pelo sindicato, autorizado pela ata da
assembleia
geral
extraordinária,
aprovada
por
unanimidade. Validade do acordo judicial celebrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019851-18.2018.8.26.0506 -Voto no 14164
8
Vício de consentimento que só poderia ser questionado
em
ação
própria.
Precedente.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso improvido. (AC
1039886-38.2014.8.26.0506, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, j. 05/06/2017)
SERVIDORES MUNICIPAIS. Ação declaratória de
nulidade de legislação local (Lei Complementar
Municipal no 2.520/12). Ausência de vício. Ação
julgada
improcedente.
Sentença
fundamentada,
afastada a alegação de nulidade do julgado. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(AC
1023528-61.2015.8.26.0506, 12a Câmara de Direito
Público, Rel.a Isabel Cogan, j. 15/06/2016)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
E, considerando o resultado deste julgamento, as
apelantes deverão arcar com os honorários recursais em favor da
apelada, estes fixados em R$ 400,00, os quais serão acrescidos aos
honorários fixados pelo juízo “a quo”, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator